Tribunal: TJDFT
Processo: 0746269-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA INTEGRAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS FRUSTRADAS. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO DO CREDOR. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FRUSTRAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DA DILIGÊNCIA SEM INTERSEÇÃO DO JUÍZO. CONDIÇÃO INEXISTÊNCIA. MEDIDA SUJEITA A ÚNICA CONDIÇÃO: PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. DEFERIMENTO IMPERATIVO (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, §3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). AGRAVO PROVIDO. JULGAMENTO. DISPOSITIVO. ENCARGO PELOS CUSTOS REFERENTES À INSCRIÇÃO, SE HOUVEREM. IMPUTAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL, COMO POSTULANTE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPREENSÃO DOS ATOS JUDICIAIS. OMISSÃO. INEXISTENTE. ESCLARECIMENTO. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO LEGAL. ALCANCE. LIMITAÇÃO. ATOS A SEREM PRATICADOS POR ENTIDADES PARTICULARES. ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA. LIMITAÇÃO ÀS CUSTAS E CUSTOS ESTRITAMENTE PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL, EM REJULGAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. TESE FIXADA EM RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.026. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM REEXAME. MANUTENÇÃO. CONFORMAÇÃO COM A TESE FIXADA. MATÉRIA ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL TANGENTE. CUSTOS INERENTES À INSCRIÇÃO, SE SUBSISTENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance, donde, aferida a subsistência de omissão maculando o decisório, deve ser declarado.
2. É legítima a imputação, ao Distrito Federal, o custeio das despesas alusivas ao ato material notificatório que requestara, e fora reconhecido em grau recursal - inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, como forma de impeli-la à satisfação da obrigação exequenda -, pois, conquanto isento do recolhimento de custas, taxas e emolumentos judiciais, a abrangência da isenção legalmente estatuída não alcança os atos a serem praticados por entidades privadas, consoante os postulados da livre iniciativa constitucionalmente assegurados.
3. Conquanto seja cediço, em conformidade com o que dispõem o artigo 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e a regra insculpida no artigo 91, caput, do estatuto processual, que o Distrito Federal, que se qualifica como Fazenda Pública, usufrui de isenção quanto ao recolhimento de custas e emolumentos processuais e, outrossim, do adiantamento de despesas processuais nas ações em que figurar como parte, os quais devem ser pagos, ao final da demanda, pela parte vencida, a salvaguarda tem incidência exclusivamente nos atos praticados no ambiente do processo, não alcançando atos materiais que, a despeito de derivados de ordenação judicial, serão consumados mediante interseção de empresas privadas, pois não podem ser compelidas a prestar os serviços que fomentam de forma graciosa.
4. Mediante apreensão dos limites da isenção da qual usufrui, é legal, legítima e imperativa a imputação ao Distrito Federal dos encargos alusivos à inscrição do nome daquela que figura como executada em ação que maneja em cadastros de inadimplentes, pois o ato tem natureza estritamente material, visando ao interesse do próprio credor, que exsurge fora do contexto das custas e emolumentos estritamente processuais, posto que direcionado a ser praticado no bojo de atividade empresarial volvida ao lucro não subsumida à isenção legal conferida à Fazenda Pública.
5. Por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos n° 1.814.310/RS, 1.812.449/SC, 1.807.923/SC, 1.807.180/PR e 1.809.010/RJ – Tema 1.026, a colenda Corte Superior firmara tese jurídica específica a asseverar que “[o] art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”
6. Tendo em vista que objeto dos aludidos recursos especiais estivera volvido a aferir a aplicabilidade do art. 782, §3o, do CPC à execução de título extrajudicial e, por extensão, se o âmbito de incidência da norma estender-se-ia ainda às execuções fiscais, fixando-se tese justamente nesse sentido, a questão afeta à alegada gratuidade do serviço a ser prestado pela entidade de gerenciamento de cadastro de inadimplentes não integrara a parte vinculante do acórdão, não soando apta, portanto, a supedanear tese de obrigatoriedade na adesão ao precedente, mormente quando tratada a título ilustrativo e a apreensão exarada em ambiente recursal encontra-se em dissonância com o alinhavado pela Corte Superior.
7. Acolhida a prestação recursal justamente na forma em que fora formulada, em afinação, inclusive, com os precedentes qualificados reputados afrontados, pois assegurada a inscrição do nome da executada em cadastros de inadimplentes, mediante interseção judicial, ressoando inconformado o ente público apenas com a parte do julgado em que lhe ressalvara o custeio dos custos do serviço, se subsistirem, obviamente, por serem fomentados por entidade privada, resguardado o reembolso mediante agregação ao débito exequendo, se a medida, ao ser consumada, não irradiar custos, pois viável sua realização via do sistema SerasaJud, obviamente que não terá o que suportar, descerrando essa apuração situação de comportamento contraditório e falta de interesse recursal.
8. Recurso conhecido e, em rejulgamento, ratificado o acórdão originário. Unânime.